Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da sentença e as teses expostas nas apelações interpostas pelos réus. Preliminar rejeitada.
2. As pessoas jurídicas só estão obrigadas a fazer prova de seus atos constitutivos quando houver fundada dúvida a respeito da legitimidade de quem atua como seu representante. Precedentes STJ.
3. No caso, a primeira ré, mesmo que de forma extemporânea, juntou aos autos seu Estatuto Social. Não houve qualquer impugnação à sua representação, não há indício de falsidade, a contestação foi apresentada de forma tempestiva e não existiu qualquer prejuízo ao andamento regular do processo com a apresentação extemporânea dos atos constitutivos, revelando-se excesso de formalismo o decreto de sua revelia.
4. Recurso da primeira recorrida conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso do segundo recorrido prejudicado.